Tribunal: TJDFT
Processo: 0739185-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RAMPA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FRATURA DECORRENTE DE QUEDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado e de recurso adesivo interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa ré a pagar à autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de reparação por danos morais.

2. Recurso da autora (ID 52685325). Não é admissível recurso adesivo no microssistema dos juizados especiais cíveis, conforme artigos 41 e 48 da Lei 9.099/95, havendo previsão, tão somente, do Recurso Inominado e dos Embargos de Declaração (Acórdãos n.o 646074; 1639403). Enunciado n.o 88 do FONAJE: “Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal”. Nesse sentido: (Acórdão 1139823, 07140528620178070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 10/12/2018.). Recurso adesivo interposto pela autora não conhecido.

3. Recurso do réu próprio e tempestivo (ID 52685317). Preparo regular (ID 52685318 a 52685321). Contrarrazões apresentadas (ID 52685323).

4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar rejeitada.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que se equiparam a consumidor todas as vítimas do evento danoso (art. 17 do CDC). No caso em tela, ainda que a autora não tenha efetuado a compra no estabelecimento da requerida, o fato é que se dirigiu ao estabelecimento da ré com esse intuito, não chegando a entrar no estabelecimento em razão de queda na rampa do estabelecimento, o que, nos termos do art. 17 do CDC, lhe assegura a proteção da legislação consumerista, como consumidor por equiparação.

6. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).

7. No caso, o boletim de ocorrência no corpo de bombeiros, a foto da entrada da loja e os documentos do Hospital de Base demonstram a verossimilhança das alegações da autora consistentes em queda sofrida em rampa localizada na entrada da loja. Além disso, a manutenção da rampa com faixas antiderrapantes deixa clara a consistência escorregadia do piso e a ineficiência delas para conter as quedas, já que a notícia de outros acidentes como o da autora sequer foi impugnada pela recorrente.

8. Ressalto que apesar de não conter laudo pericial para atestar a desconformidade do declive da rampa, é certo que nem as faixas antiderrapantes, nem os corrimões foram suficientes para conter o acidente, sendo certa a necessidade de adequação da rampa aos padrões técnicos de segurança.

9. Dispõe o art. 14 do CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. A recorrente falhou ao colocar rampa sem a devida segurança, o que possibilitou que a autora caísse e fraturasse o pé esquerdo, obrigando-a a ficar internada por 10 dias, além de ficar afastada do trabalho por 60 dias. Configurada, portanto, a falha no serviço prestado.

10. Sobre o dano moral, ele possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

11. No caso em análise, restou configurado nos autos que a queda trouxe à recorrida prejuízo material, dores físicas e aborrecimentos com tratamento médico por prazo total de 70 dias, o que lesa a honra e a personalidade da consumidora e extrapola o mero dissabor do cotidiano.

12. No tocante ao quantum, entendo que R$ 8.000,00 se mostra excessivo. Desse modo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de guardar correspondência com o gravame sofrido, reduzo o valor dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

13. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Preliminar rejeitada. Sentença reformada, tão somente para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.